Tribunal: TJSP
Processo: 2282495-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sobrepartilha. Insurgência contra decisão que determinou que a sobrepartilha deve ser processada nos autos da ação de inventário. Inadmissibilidade. Sobrepartilha que deve ocorrer nos autos do autor da herança, de modo a assegurar a segurança jurídica do processo. Inteligência dos arts. 669, inciso III e 670, parágrafo único do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sobrepartilha. Insurgência contra decisão que determinou que a sobrepartilha deve ser processada nos autos da ação de inventário. Inadmissibilidade. Sobrepartilha que deve ocorrer nos autos do autor da herança, de modo a assegurar a segurança jurídica do processo. Inteligência dos arts. 669, inciso III e 670, parágrafo único do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.